Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA FÍSICA. PESQUISAS DE ATIVOS. INFRUTÍFERAS. EMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NOVAS PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros da empresa individual da executada, sob fundamento de que já foram realizadas pesquisas com relação à sua pessoa física.
2. A realização prévia de pesquisas patrimoniais em nome da pessoa física executada não retorna automaticamente os bens da pessoa jurídica vinculada em seu nome.
3. A fim de garantir a satisfação da dívida e a efetividade da execução, uma vez que os patrimônios da empresa individual (MEI) e da pessoa física se confundem, é necessária a realização de nova pesquisa patrimonial em nome da pessoa jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.